Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703937-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALISON SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 32966534. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 33745760) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR